Tribunal: TJBA
Processo: 8059246-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059246-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BLUE BAY ALIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO LIMA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. ICMS. DECISÃO DE PISO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, V, DO CTN). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA DE PLANO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO PRÓPRIA PELA EMPRESA AGRAVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Os elementos trazidos pelo Estado da Bahia, extraídos do Processo Administrativo Fiscal, indicam a presença de maquinário industrial (produtora contínua de sorvete modelo PCS-750), notas fiscais de aquisição de embalagens, comercialização sob marca própria e até mesmo confissão em demandas judiciais anteriores acerca da fabricação de sorvetes.

2.O lançamento tributário goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário.

3.Consoante jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 112) e do TJBA, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito do montante integral demanda prova inequívoca das alegações do contribuinte, o que não se verifica no caso em tela, sendo imprescindível a instauração do contraditório e dilação probatória na origem.

4.Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059246-96.2025.8.05.0000 , em que figuram como Agravante o
Estado da Bahia
e como Agravado
Blue Bay Alimentos Ltda - ME
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR